Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Aplicação da regra geral contida no §2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Proveito econômico mensurável – Modificação da base de cálculo da verba honorária para tal valor - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008848-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO, é apelada IVONILDE ALVES DA SILVA MACEDO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008848-89.2019.8.26.0002
2
VOTO No: 43201
APEL.No: 1008848-89.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo 3a VC F REG SANTO AMARO
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDA. : IVONILDE ALVES DA SILVA MACEDO

RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de
serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima
de “golpe do motoboy” Cartão entregue a terceiro em
razão de ligação recebida
Culpa concorrente do
consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado entre
consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14
do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Aplicação da regra
geral contida no §2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil
Proveito econômico mensurável Modificação da base de
cálculo da verba honorária para tal valor - Sentença
reformada Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença - proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Claudio Salvetti D'Angelo - que julgou parcialmente procedente
ação dita “declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
com pedido liminar...” relativa a uso fraudulento de cartão de crédito para declarar
inexigível o débito indicado na inicial e determinar a “exclusão da anotação relativa
a este débito no cadastro de inadimplentes”; os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa e em desfavor da instituição financeira ré.
Sustenta a apelante (ré) tese de culpa exclusiva da vítima e
fortuito externo, uma vez que os danos teriam sido causados por ato da autora, que
não houve falha na prestação dos serviços e tampouco ato ilícito; impugnou, ainda, a
verba honorária fixada, reputando-a excessiva.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão a apelante, em parte.
Como se sabe, embora o fornecedor de serviços seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008848-89.2019.8.26.0002
3
objetivamente responsável por defeitos na sua execução, prevê o inciso II do § 3o do
art. 14 do CDC que ele “não será responsabilizado quando provar: II a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso, conforme se lê na petição inicial, a apelada narra ter
recebido ligação de pessoa que se dizia funcionário da instituição financeira
requerida, solicitando que ele entregasse o cartão para “motoboy” enviado pelo
banco, sob alegação de que teria sido objeto de fraude.
A partir daí, então, foram realizadas diversas transações que
afirmam fraudulentas, isto é, realizadas por terceiro, caracterizando-se o “golpe”,
por meio da utilização de indigitado cartão.
Como se vê, tais operações somente se deram em razão da
conduta da própria apelada, que não zelou pelo correspondente cartão de
débito/crédito e foi descuidada entregando para desconhecido indicado por suposto
funcionário do banco, deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros.
Dessa maneira, tem-se por demonstrada a culpa da vítima na
realização do evento.
Não há, todavia, falar em “culpa exclusiva”, a excluir a
responsabilidade da apelante, mas sim em culpa concorrente.
Isso porque, dos extratos juntados na inicial (fls. 30/32)
apreende-se haver evidente discrepância entre o histórico da apelada e as despesas
efetuadas depois da utilização pelo fraudador, inexistindo, portanto, regularidade
que justificasse a inércia da instituição financeira apelante.
As compras e despesas pagas destoam fortemente do perfil
dos apelados, além de terem sido realizadas em valores muito superiores àqueles
ordinariamente movimentados, seguidamente e repetidamente a exemplo das
sucessivas compras para “C E A Modas”, todas no mesmo dia.
Aplicável, então, o disposto no art. 945 do Cód. Civil,
segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua
culpa em confronto com a do autor do dano”.
No caso, tendo havido certo equilíbrio de culpas
não
observância das cautelas indispensáveis ao titular do cartão e não bloqueio do cartão
de crédito apesar das compras fora do perfil devem ambas as partes responder
igualmente, vale dizer, deverá a apelante arcar com metade das despesas lançadas no
cartão fraudulentamente, cabendo à apelada o restante.
Por fim, é caso de incidência do disposto no § 2o do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil segundo o qual “Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos” aos critérios fixados em suas alíneas.
No caso, o proveito econômico obtido é representado pela
declaração de inexigibilidade dos débitos indicados na inicial, não podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008848-89.2019.8.26.0002
4
considerado “irrisório”, especialmente para fins de arbitramento de honorários
advocatícios.
Consequentemente, mostra-se razoável a fixação dos
honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor
da causa, respeitado ao máximo o posicionamento do MM Juízo “a quo”.
Assim, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se
parcialmente procedente a ação para declarar inexigível o valor equivalente à metade
dos débitos indicados pela apelada e modificar a base de cálculo da verba honorária.
Considerando o quanto decidido neste recurso, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e
despesas processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da outra parte
metade da verba honorária acima fixada. Sem majoração dos honorários, diante do
parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, se dá parcial provimento a esta apelação,
na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator